Tribunal: TJMT
Processo: 0004076-94.2015.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004076-94.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO MIRANDA DA COSTA - CPF: 861.011.611-53 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando os elementos probatórios jungidos aos autos evidenciam a materialidade e autoria delitiva, cumprindo averbar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo no caderno processual.

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou nenhuma justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Leandro Miranda da Costa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 0004076-94.2015.8.11.0055, em que condenou o réu no incurso do delito previsto no art. 14 da lei n. 10.826/03, à pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 153932053)

Nas razões, busca-se absolvição do apelante, em razão da ausência de provas para condenação, nos moldes do art. 386, VII, do CPP. (Id. 153932056)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso dos apelantes, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 153932061)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, pois diante da análise das provas produzidas nos autos é eficaz para comprovar a materialidade e autoria, tornando-se desnecessário que proceda uma nova avaliação. (Id. 157679175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Leandro Miranda da Costa, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.º 0004076-94.2015.8.11.0055.

Consta na denúncia,
in verbis
:

''[...]no dia 01 de março de 2014, por volta das 02h00min, no Bar Bom Clima localizado na Av. Beija Flor, Res. Alto da Boa Vista, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado LEANDRO MIRANDA DA COSTA, vulgo “Gordo”, portava arma de fogo e munição, de uso permitido, do tipo 01 (um) revólver marca Rossi, calibre38 SPECIAL, nº de série J011805 e 05 cartuchos calibre 38, sendo 03 com projetil expansivo e 02 com projetil ogival. [...]

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta que no bar “bom clima”, localizado no Bairro Res. Alto da Boa Vista, havia um homem gordo de nome Leandro, trajando camiseta listrada de cor verde e branca, usando boné laranjado, portando uma arma de fogo.

Apurou-se que quando os Policiais chegaram ao local o denunciado tentou evadir-se e jogou a arma debaixo de um veículo. Ato contínuo os Policiais deram voz de prisão e apreenderam a arma de fogo que ele havia dispensado debaixo do carro.

Durante a abordagem, verificou-se que a arma era um revólver calibre 38, marca Rossi, n. de série J011805, municiado com 05 munições intactas.

Realizado o exame de balística forense constatou que a arma e os cartuchos eram eficientes (laudo de fls. 14/16).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Leandro Miranda da Costa, pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória. [...]” (Id. 153932002)

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 01/03/2014, por volta das 02:00 horas, no endereço supramencionado, no Município de Tangará da Serra/MT, o denunciado Leandro, vulgo “Gordo”, portava arma de fogo e munição, de uso permitido, tipo o 01 (um) revólver marca Rossi, calibre38 SPECIAL, nº de série J011805 e 05 cartuchos calibre 38, sendo 03 com projetil expansivo e 02 com projetil ogival.

Verifica-se que a Policia Militar teria recebido uma denúncia anônima com a informação de que um cidadão de nome Leandro, estava no bar Bom Clima bêbado e portando arma de fogo.

No momento que a guarnição chegou no referido endereço, o denunciado tentou empreender fuga, porém, abordado nas proximidades, ocasião que o mesmo jogou a arma embaixo do veículo, oportunidade que foi preso em flagrante e realizada a apreensão da arma de fogo municiada.

Após a instrução processual, a Magistrada de origem julgou procedente a denúncia, condenando o réu Leandro Miranda da Costa, pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de ingresso.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Artigo 14 da Lei nº 10.826/03)

[...]

A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, auto de apreensão, laudo de balística forense, bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao réu, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste, demonstrando que, de fato, praticou o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Vejamos.

A testemunha PM Max Carlos de Albuquerque Almeida, ao ser ouvida na fase extrajudicial, declarou:

“(...) QUE n apresente data o COPOM recebeu denúncia anônima informando que no bar denominado Bom Clima, estabelecido no bairro Alto da Boa Vista havia um cidadão de nome Leandro, trajando camiseta listrada de cor verde e branco e boné na cor Laranja de tectel, cútis parda e gordo, bêbado e portando arma de fogo; Que quando chegamos no bar, o indivíduo tentou evadir-se, porém foi abordado nas proximidades, no momento que o mesmo jogou a arma embaixo do veículo; Que naquele instante demos voz de prisão em flagrante delito e apreendemos a arma de fogo um revólver calibre 38 marca Rossi n série J011805 municiado com cinco munições intactas, que foram apresentadas no CISC (...)” Fls. 19 do ID. nº 56617257.

Tal testemunha não foi ouvida em Juízo, eis que ambas as partes desistiram de sua oitiva.

A testemunha PM Silvando Araújo da Silva, por sua vez, assim declarou na fase inquisitorial:

“(...) QUE faz a apresentação de LEANDRO MIRANDA COSTA, preso em flagrante delito por estar portando arma de fogo; Que hoje o COPOM recebeu denúncia anônima dando conta que no bar denominado Bom Clima, estabelecido no bairro Alto da Boa Vista havia um cidadão de nome Leandro, trajando camiseta listrada de cor verde e branco e boné Laranjada de tectel, cútis parda e gordo, bêbado e portando arma de fogo; Que quando chegamos no bar, o indivíduo tentou evadirse, porém foi abordado nas proximidades, no momento que o mesmo jogou a arma embaixo do veículo; Que naquele instante demos voz de prisão em flagrante delito e apreendemos a arma de fogo um revólver calibre 38 marca Rossi nº série J011805 municiado com cinco munições intactas, que foram apresentadas no CISC (...)” Fls. 17 do ID. 56617257.

Em Juízo, a testemunha ratificou a declaração alhures, afirmando que o COPOM havia recebido denúncia em que foram descritos os traços físicos característicos do réu e que, de fato, o acusado tinha as características relatadas na denúncia.

Que, na data dos fatos, estava havendo uma festa no bar Bom Clima e, quando o réu visualizou a viatura chegando ao local, ele correu para a lateral do referido bar, tentando fugir.

Que a testemunha desceu da viatura e foi em direção ao réu, momento em que este jogou algum objeto para debaixo de um veículo. Assim, após realizar a devida abordagem, verificou que o referido objeto era uma arma de fogo municiada.

Que o réu, por tão somente ter visualizado a viatura, tentou empreender em fuga.

O réu Leandro Miranda da Costa,, quando interrogado em fase extrajudicial, negou a prática delitiva, afirmando: “(...) QUE o revolver encontrado debaixo do veículo preto, estacionado perto do Bar Bom Clima, não me pertence e nem mesmo sei dizer a quem pertença; QUE, os policiais chegaram ao bar e fizeram revistas pessoais em minha pessoa e nada encontraram de ilícito; QUE, naquele momento estava ingerindo bebida alcoólica, no entanto, não corri, quando da aproximação dos policiais (...)” (Fls. 24 do ID. nº 56617257).

Devidamente interrogado em Juízo, o réu novamente negou a prática delitiva, acrescentando que não estava com essa arma no momento que os policiais a pegaram, bem como, que os policiais já chegaram algemando o acusado.

O réu declarou, também, que os policiais encontraram a arma de fogo debaixo de seu carro.

Ademais, o réu disse que havia chegado pouco tempo antes da abordagem e que, ao chegar, não tinha visto nenhuma arma de fogo no local o qual estacionou seu veículo.

Compulsando os autos, verifico que foi formulado pedido em sede de alegações finais feitas pela Defensoria Pública, pugnando pela absolvição do acusado por absoluta falta de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Entretanto, vislumbro provas suficientes e incontestes para a imposição do édito condenatório, notadamente diante dos testemunhos idôneos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, ratificação em Juízo das declarações realizadas em fase inquisitorial, bem como, apreensão da arma de fogo municiada (fls. 31 do ID. nº 56617257) e posterior comprovação de sua eficiência (laudo de balística forense juntado às fls. 39/43 do ID. nº 56617257).

[...]

Portanto, tendo restado demonstrado que o réu portava ilegalmente arma de fogo de uso permitido, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR o réu Leandro Miranda da Costa, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A Lei nº. 10.826/2003 atribui para o crime capitulado em seu artigo 14, caput, a pena de dois (02) anos a quatro (04) anos de reclusão, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo de nº 158691, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática dos crimes estampados nos artigos 147 e 330, ambos do Código Penal, fatos estes praticados em 17/08/2013 (anterior a este fato em julgamento), cujo trânsito em julgado se deu em 18/03/2014 (posteriormente ao fato em análise).

Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

Não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade.

Os motivos são próprios do crime.

As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências são normais à espécie do delito mencionado.

Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois esta é a própria sociedade.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente diante dos maus antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando a fração de um sexto (1/6) para tal circunstância judicial negativada, atingindo, por consequência, o quantum de DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Indo a terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito consignado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 em DOIS (02) anos e QUATRO (04) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo (1/20) do salário mínimo vigente na data dos fatos (01/03/2014), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o quantum da pena imposta, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria da pena, bem como, tendo em vista os maus antecedentes do réu, incabível se faz, igualmente, a substituição por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 (inciso III) e 77 (inciso II), ambos do CP.

Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de pena, inclusive, com substituição por pena restritiva de direitos, CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. [...]” sic. (Id. 153932053)

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da absolvição alegando ausência de provas, tendo em vista a ausência de testemunhas e por essa razão a sentença condenatória não pode basear-se somente pelo depoimento dos policiais.

Sem razão. Explico.

A
materialidade e autoria delitiva
restou demonstrada através do Auto de prisão em flagrante (id. 153932002 - Pág. 21), Boletim de ocorrência (id. 153932002 Pág. 35), Auto de apreensão (Id. 153932002 – Pág. 37), Laudo pericial de balística (Id. 153932002 – Pág. 45) e pelo depoimento dos policiais, em ambas as fases.

A testemunha
PM Silvando Araújo da Silva
, na fase inquisitorial, prestou seu depoimento da seguinte forma:

“[...]
QUE faz a apresentação de LEANDRO MIRANDA COSTA, preso em flagrante delito por estar portando arma de fogo; Que hoje o COPOM recebeu denúncia anônima dando conta que no bar denominado Bom Clima, estabelecido no bairro Alto da Boa Vista havia um cidadão de nome Leandro, trajando camiseta listrada de cor verde e branco e boné Laranjada de tectel, cútis parda e gordo, bêbado e portando arma de fogo; Que quando chegamos no bar, o indivíduo tentou evadirse, porém foi abordado nas proximidades, no momento que o mesmo jogou a arma embaixo do veículo; Que naquele instante demos voz de prisão em flagrante delito e apreendemos a arma de fogo um revólver calibre 38 marca Rossi nº série J011805 municiado com cinco munições intactas, que foram apresentadas no CISC [...]” (Fls. 17 do ID. 56617257)
(id. 153932002 – Pág. 23)

Já em juízo, a testemunha narrou os fatos em conformidade com seu depoimento na fase investigativa, relatando que no referido dia, o COPOM recebeu uma denúncia anônima com a informação de que um cidadão, com características do réu, estava no bar Bom Clima bêbado e portando arma de fogo.

Assim, guarnição chegou ao local, o acusado tentou empreender fuga quando visualizou a viatura, porém, abordado nas proximidades, ocasião que o mesmo jogou a arma embaixo do veículo, e que na oportunidade deram voz de prisão em flagrante e realizada a apreensão da arma de fogo municiada.

A testemunha PM Max Carlos de Albuquerque Almeida, momento em que foi ouvida na fase investigativa, declarou que:

“(...) QUE na presente data o COPOM recebeu denúncia anônima informando que no bar denominado Bom Clima, estabelecido no bairro Alto da Boa Vista havia um cidadão de nome Leandro, trajando camiseta listrada de cor verde e branco e boné na cor Laranja de tectel, cútis parda e gordo, bêbado e portando arma de fogo; Que quando chegamos no bar, o indivíduo tentou evadir-se, porém foi abordado nas proximidades, no momento que o mesmo jogou a arma embaixo do veículo; Que naquele instante demos voz de prisão em flagrante delito e apreendemos a arma de fogo um revólver calibre 38 marca Rossi n série J011805 municiado com cinco munições intactas, que foram apresentadas no CISC (...)” (Fls. 19 do ID. nº 56617257). (id. 153932002 – Pág. 25)

Em juízo, a testemunha o PM Max Carlos de Albuquerque Almeida, não foi ouvido, tendo em vista que ambas as partes desistiram de sua oitiva.

Assim, embora a testemunha não tenha sido ouvida em juízo, denota-se que sua narrativa prestada na delegacia se encontra em conformidade com o depoimento do PM Silvando Araújo da Silva.

Por outro lado, foi realizado o interrogatório do
réu Leandro Miranda da Costa
, no qual negou a autoria delitiva, aduzindo da seguinte forma:

“[...] QUE o revolver encontrado debaixo do veículo preto, estacionado perto do Bar Bom Clima, não me pertence e nem mesmo sei dizer a quem pertença; QUE, os policiais chegaram ao bar e fizeram revistas pessoais em minha pessoa e nada encontraram de ilícito; QUE, naquele momento estava ingerindo bebida alcoólica, no entanto, não corri, quando da aproximação dos policiais [...]” (Fls. 24 do ID. nº 56617257). (id. 153932002 – Pág. 29)

Em juízo
, o acusado novamente negou a autoria do crime, relatando que não estava com nenhuma arma, que os policiais acharam o artefato em baixo do carro e já chegaram lhe algemando.

Pois bem.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Cumpre destacar que a palavra dos policiais, quando firme e segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há qualquer indício de que policiais militares em serviço fossem imputar falsamente ao apelante tais condutas delituosas. Assim, o relato policial merece atenção, porquanto ressoa harmônico e coerente, não há nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial.

Acerca da validade dos depoimentos de policiais, bem esclarece GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323)

Ademais os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. É matéria já assente na jurisprudência que não se pode tachar como inválido o testemunho de policiais tão somente em virtude de sua condição funcional.

Por seu turno, a C. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

E ainda, é o teor do Enunciado Orientativo n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Na mesma linha intelectiva:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“[...] A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição, máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprou drogas com a ré.” (TJMT, AP NU 0000457-49.2019.8.11.0110) O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP). “Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002) [...](N.U 1005531-97.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“[...] Não há como acolher a pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelos delitos receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, quando os elementos probatórios jungidos aos autos evidenciam as materialidades e autoria delitivas, cumprindo averbar que os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria sem qualquer respaldo no caderno processual. [...](N.U 0003569-98.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

À luz do noticiado, muito embora a negativa do apelante tenha se dado também em juízo, depreende-se dos autos que o cotejo probatório aponta a autoria delitiva em face do recorrente. Assim,
impõe-se manter a condenação do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 14).

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Leandro Miranda da Costa,

mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023